Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Embargos declaratórios – providos para anular o julgamento, por inobservância ao contraditório prévio acerca de matéria conhecida de ofício e que resultou em prejuízo aos autores. As partes devem ser intimadas para manifestarem-se sobre a eventual necessidade de formação de litisconsórcio passivo.